Tribunal: TJMT
Processo: 1004754-11.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004754-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVIANE CONSTANCIA MACIEL - CPF: 044.266.591-16 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), VIVIANE CONSTANCIA MACIEL - CPF: 044.266.591-16 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO EDUCACIONAL. SUCESSÃO DE CONTRATOS DISTINTOS E INTERMITENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade dos contratos firmados com o Estado de Mato Grosso, bem como o pleito de condenação ao pagamento de FGTS e de terço constitucional de férias sobre período de 45 dias. A Recorrente alega que a sucessão contratual entre 2022 e 2024 descaracteriza a natureza excepcional da contratação e enseja os efeitos jurídicos da nulidade, especialmente o direito ao FGTS e às férias integrais com acréscimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sucessão de contratos temporários configura desvirtuamento da regra constitucional da contratação excepcional por tempo determinado; (
ii
) estabelecer se a validade dos contratos afasta o direito ao recebimento do FGTS; e (
iii
) determinar se a Recorrente faz jus ao pagamento do terço constitucional de férias sobre 45 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por tempo determinado é admitida pela Constituição Federal (art. 37, IX), desde que atendida a necessidade temporária de excepcional interesse público, o que se verifica no caso concreto, tendo em vista a função exercida (Apoio Administrativo Educacional) e a observância dos prazos e requisitos legais da Lei Complementar estadual nº 600/2017 e suas alterações.

A mera sucessão de contratos distintos e precedidos de processos seletivos autônomos, com intervalos entre eles, não caracteriza fraude ou burla à exigência de concurso público, tampouco invalida os vínculos administrativos formalizados.

A validade dos contratos afasta a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que exige a nulidade do vínculo para o reconhecimento do direito ao FGTS no contexto da Administração Pública.

Não há enriquecimento ilícito do Estado, pois houve contraprestação pelos serviços prestados sob regime jurídico-administrativo, sendo inaplicável, na espécie, o regime celetista.

O pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias é indevido, uma vez que a Recorrente não comprovou fazer jus ao período estendido reservado aos profissionais do magistério que atuam em sala de aula, e o ônus da prova lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária por tempo determinado, precedida de processo seletivo e dentro dos limites legais, não configura desvirtuamento nem gera nulidade do vínculo.

A validade do contrato administrativo afasta o direito ao FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A servidora contratada para função administrativa fora da docência não tem direito ao pagamento de férias ampliadas com terço constitucional sobre 45 dias, salvo expressa previsão legal.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VIVIANE CONSTANCIA MACIEL
(ID 293807377) em face da r. sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 293807375), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A pretensão inicial visava à declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, com a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do terço constitucional sobre a integralidade de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que a sucessão de contratos temporários para o exercício da função de Apoio Administrativo Educacional, entre os anos de 2022 e 2024, descaracteriza a excepcionalidade e a transitoriedade do vínculo, configurando fraude à regra constitucional do concurso público.

Alega que, diante da nulidade contratual, exsurgiria o direito aos efeitos jurídicos residuais, notadamente o recolhimento do FGTS, com fundamento no artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90 e no princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Reitera, ademais, o direito ao pagamento das férias e do respectivo terço constitucional, pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 293807381), nas quais defende a legalidade das contratações, argumentando que foram precedidas de processos seletivos distintos e que os prazos observaram os limites estabelecidos pela legislação estadual pertinente.

Sustenta a inexistência de nulidade ou desvirtuamento, o que afastaria o direito ao FGTS e demais verbas de natureza celetista. Ao final, pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II - FUNDAMENTAÇÃO

O presente recurso, adianto, não merece provimento, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida por seus próprios e judiciosos fundamentos.

A matéria devolvida a esta instância recursal encontra-se pacificada no âmbito das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, autorizando, por conseguinte, o julgamento monocrático do feito, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, que orientam o microssistema dos Juizados Especiais.

A controvérsia central reside em perquirir acerca da validade dos vínculos temporários mantidos entre a Recorrente e o Estado de Mato Grosso e, em caso de eventual nulidade, definir os efeitos pecuniários decorrentes.

II.I - Da Validade dos Contratos Temporários e da Inexistência de Desvirtuamento

Analiso, com a devida acuidade, os argumentos expendidos pela Recorrente e os documentos carreados aos autos e concluo, de forma inequívoca, pela regularidade dos vínculos administrativos estabelecidos.

A Constituição da República, em seu artigo 37, inciso IX, estabeleceu uma válvula de escape à regra geral do concurso público (inciso II do mesmo artigo), permitindo a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Trata-se de instrumento legítimo posto à disposição do gestor público para assegurar a continuidade de serviços essenciais, como é o caso da educação.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar n.º 600, de 19 de dezembro de 2017, com as alterações que se seguiram. Tal diploma legal estabelece as hipóteses, as condições e os prazos para as contratações temporárias.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente manteve com o ente público vínculos distintos e intermitentes para exercer a função de Apoio Administrativo Educacional-Elementar, nos seguintes períodos: de fevereiro a dezembro de 2022 (ID 293807363); de fevereiro a dezembro de 2023 (ID 293807364); e de janeiro a dezembro de 2024 (ID 293807365).

Consoante bem delineado pelo juízo
a quo
, nenhum desses contratos extrapolou os prazos máximos de duração e prorrogação estipulados pela legislação de regência vigente à época de cada contratação.

A Lei Complementar n.º 600/2017, em sua redação original e nas posteriores (notadamente as alterações promovidas pelas Leis Complementares n.º 719/2022 e n.º 755/2023), sempre previu prazos que não foram desrespeitados na espécie.

Ademais, as contratações foram precedidas de aprovação em processos seletivos simplificados, conforme alegado pelo Recorrido e não infirmado pela Recorrente, o que reforça a observância dos princípios da isonomia e da impessoalidade.

A mera sucessão de contratos, intercalados por períodos de interrupção e decorrentes de processos seletivos autônomos, não configura, por si só, o desvirtuamento do instituto da contratação temporária. Inexiste, portanto, a propalada nulidade que serve de premissa a todo o edifício argumentativo da Recorrente.

II.II - Da Consequente Inaplicabilidade do Direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Derruída a premissa fundamental da tese recursal – a nulidade dos contratos –, a conclusão lógica e inafastável é a de que não assiste à Recorrente o direito ao recebimento dos valores atinentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90, invocado como esteio da pretensão, é solar em sua dicção ao condicionar o direito ao depósito do FGTS à declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública. O dispositivo legal preceitua:

"
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário."

Ora, se os contratos firmados entre as partes são, como demonstrado, plenamente válidos, porquanto celebrados sob a égide do regime jurídico-administrativo e em estrita conformidade com a autorização constitucional e a legislação estadual, falece o pressuposto fático-jurídico para a incidência da referida norma.

A relação havida entre a servidora temporária e o Poder Público é de natureza estatutária especial, regida por normas de direito público, não se lhe aplicando, de forma indiscriminada, o regime celetista.

A pretensão de estender um direito próprio do regime da Consolidação das Leis do Trabalho a um vínculo administrativo válido, fora da hipótese excepcionalíssima de nulidade, implicaria a criação de um regime jurídico híbrido, sem qualquer amparo no ordenamento pátrio, o que é vedado ao Poder Judiciário.

O argumento de que a ausência do pagamento do FGTS configuraria enriquecimento ilícito do Estado também não se sustenta.

O ente público remunerou a Recorrente pelos serviços prestados em conformidade com o regime jurídico ao qual o contrato estava submetido, não havendo
que se falar em locupletamento indevido, mas sim em cumprimento estrito da legalidade administrativa.

II.III - Da Improcedência do Pedido Relativo ao Terço Constitucional de Férias

Por fim, no que tange ao pleito de pagamento do terço constitucional de férias sobre um período de 45 (quarenta e cinco) dias, a improcedência é igualmente manifesta.

A Recorrente foi contratada para o cargo de
Apoio Administrativo Educacional-Elementar
, conforme se extrai das fichas financeiras (
IDs
293807363, 293807364 e 293807365).

A legislação que rege os profissionais da educação frequentemente estabelece direitos e prerrogativas específicas para determinadas funções, como é o caso do período de férias ampliado, usualmente concedido aos professores que atuam diretamente em sala de aula, em razão do desgaste peculiar inerente a essa nobre atividade.

Trata-se de uma diferenciação razoável e legítima.

A Recorrente, contudo, não logrou demonstrar, como lhe competia por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que a legislação estadual estende tal benefício ao seu cargo, de natureza predominantemente administrativa.

Dessa forma, ao pleitear o pagamento de um terço constitucional sobre um período de férias ao qual não faz jus, a Recorrente formula pedido carente de amparo legal.

A sentença de origem, ao julgar improcedente a pretensão, aplicou o direito de forma precisa e irretocável, não merecendo qualquer reparo neste ponto.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, e nos princípios que norteiam os Juizados Especiais,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
VIVIANE CONSTANCIA MACIEL
, para manter, na íntegra, a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 293807375), por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, com fulcro no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal (ID 293807382).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025